Tribunal: TJMT
Processo: 0003780-48.2019.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003780-48.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS - CPF: 040.001.851-95 (RECORRENTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), EDNALDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 110.141.034-52 (VÍTIMA), MARCELO DE LIMA BRITO - CPF: 118.536.294-05 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003780-48.2019.8.11.0050

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO QUE APONTA PARA A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal versa sobre: (i) a suficiência dos indícios de autoria para a pronúncia; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal; e (iii) a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.

4. O conjunto probatório colhido na fase do
judicium accusationis
, incluindo os depoimentos da vítima e das testemunhas oculares, é harmônico e aponta para a autoria do recorrente, que teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima após um desentendimento no trânsito.

5. A alegação defensiva de ausência de dolo homicida não se sustenta na presente fase processual, pois os elementos dos autos indicam que o réu sacou uma arma e efetuou disparo contra a vítima, sendo impedido de consumar o delito pela intervenção de terceiros. Assim, a dúvida quanto ao
animus necandi
deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

6. Não se pode subtrair do Tribunal do Júri a análise da qualificadora quando, à vista das provas existentes, não se mostrar extreme de dúvidas a impertinência dela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:
"1. Comprovadas a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é necessária a remessa do caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 2. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente é possível quando evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de dolo homicida. 3. A exclusão da qualificadora do motivo fútil somente deve ocorrer quando manifestamente improcedente."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1507361/PR; TJMT, RSE N.U 1000011-03.2022.8.11.0020; TJMT, N.U 1006836-34.2021.8.11.0040.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003780-48.2019.8.11.0050

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Luiz Fernando Braz dos Santos, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões, sustenta o recorrente
o desacerto do
decisum
recorrido, ao argumento de que as provas coligidas são frágeis e não podem ser utilizadas para dar sustentáculo a uma decisão de admissibilidade da acusação, postulando a desclassificação do crime imputado na peça acusatória para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de dolo em sua conduta.

Caso mantida a pronúncia, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

O juiz singular, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003780-48.2019.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente a prática do crime de homicídio qualificado tentado, perpetrado em face de Ednaldo José de Oliveira Filho, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] No dia 3 de novembro de 2019, por volta das 21h22min, na Rua Arapongas, em Campo Novo do Parecis (MT), LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS tentou matar Ednaldo José de Oliveira Filho, mediante disparo de arma de fogo.

Apurou-se que, na referida data, Ednaldo José de Oliveira Filho pilotava uma motocicleta em via pública, momento em que LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS conduzia uma caminhonete. Em dado momento, num cruzamento, LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS passou com a caminhonete na frente da motocicleta pilotada por Ednaldo José de Oliveira Filho, ao que este buzinou.

Em razão da buzinada, LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS perseguiu Ednaldo José de Oliveira Filho até a residência de Marcelo de Lima Brito.

Chegando na casa de Marcelo de Lima Brito, Ednaldo José de Oliveira Filho estacionou e desceu da motocicleta, enquanto LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS passou em frente a aludida residência e posteriormente retornou.

LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS chegou na aludida residência e cumprimentou Marcelo de Lima Brito e Ednaldo José de Oliveira Filho. Na sequência, LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS perguntou quem estava pilotando a motocicleta. Neste momento, Ednaldo José de Oliveira Filho se identificou como o piloto, razão pela qual LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS falou: “não gostei da sua atitude, do que você falou”. Após, LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS se afastou e colocou a mão na cintura, para sacar uma pistola marca Star, calibre 9mm (número 1980102), visando matar Ednaldo José de Oliveira Filho. Ednaldo José de Oliveira Filho, Marcelo de Lima Brito e Amanda Firmino da Silva reagiram, ao que LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS conseguiu efetuar apenas um disparo de arma de fogo contra Ednaldo José de Oliveira Filho.

Na sequência, Ednaldo José de Oliveira Filho, Marcelo de Lima Brito e Amanda Firmino da Silva tomaram a arma de fogo de LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS, ao que este empreendeu fuga.

Nota-se que LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS não conseguiu consumar o delito em decorrência da reação de Ednaldo José de Oliveira Filho, Marcelo de Lima Brito e Amanda Firmino da Silva.

Segundo a requisição de exame de corpo de delito de fls. 27/28-IP, houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima Ednaldo José de Oliveira Filho com instrumento perfuro contundente.

LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS agiu por motivo fútil, pois tentou matar a vítima em razão desta ter buzinado no trânsito”
.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Conquanto a defesa alegue inexistir

indícios suficientes de autoria e participação do acusado no crime, o conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal
[judicium accusationis]
permite a submissão dele ao Tribunal Popular do Júri.

O ofendido, Ednaldo José de Oliveira Filho, na fase inquisitorial, assim declarou:

“Que o declarante mora nesta cidade há cinco anos. Que o declarante trabalha na Empresa ‘Agrícola Ferrari’. Que na data de ontem o declarante foi até a casa de seu amigo Marcelo onde lá beberam cerveja e assistiram jogo. Que por volta das 20hrs o declarante foi comprar mais cerveja no Supermercado Big Master.
Que voltando para a casa de Marcelo em sua motocicleta o suspeito Luiz Fernando Braz dos Santos atravessou com a caminhonete a preferencial que o declarante trafegava. Que o declarante buzinou para o suspeito e continuou no caminho para casa de Marcelo
. Que o suspeito lhe perseguiu, passou pela casa de Marcelo e depois voltou. Que o suspeito estacionou a caminhonete do outro lado da via em frente à casa de Marcelo, cumprimentou o mesmo pois conhecia ele, e cumprimentou o declarante lhe dando a mão. Que o suspeito disse ao declarante ‘não gostei da sua atitude, do que você falou’.
Que nisso o suspeito foi se afastando e passando a mão na cintura. Que o declarante ao perceber que o suspeito estava armado foi para cima do mesmo. Que Marcelo e a esposa do declarante também foram para cima do suspeito para imobilizá-lo. Que o suspeito chegou a sacar a arma de sua cintura e efetuar um disparo para o chão onde pegou de raspão na perna direita do declarante
. Que o disparo só atingiu de raspão o declarante. Que nisso conseguiram imobilizar o suspeito e tomar a arma de sua mão. Que o suspeito conseguiu se livrar das vítimas e fugiu do local a pé. Que o sogro do declarante então lhe levou até o hospital desta cidade para receber socorro. Que o declarante salienta que o suspeito conseguiu efetuar somente um disparo com a arma.
Que o declarante afirma que nunca tinha visto Fernando e que o caso ocorreu devido ao que ocorreu no trânsito
.
Que o declarante reconhece a foto do suspeito Luiz Fernando Braz dos Santos
”
(p. 24-25 – id. 250918178).

Em juízo, a vítima confirmou sua versão, inclusive de que foi o recorrente o autor do delito:

“[...] Que estava na casa de Marcelo e saiu para ir ao mercado Big Master.
Que em um cruzamento o réu não parou com seu carro e quase acertou a motocicleta da vítima que estava na preferência
.
Que parou e buzinou 3 vezes para o réu, e a partir daí o réu começou lhe seguir
. Que já na casa de Marcelo o réu passou na frente e voltou após 15 minutos armado. Que o réu chegou ao local e perguntou de quem era a motocicleta.
Que confirmou ser sua e nesse momento o réu se afastou puxando uma arma da cintura. Que pegou no braço do réu, mas mesmo assim o réu lhe atingiu com um tiro na coxa. Que depois do tiro conseguiu tomar a arma da vítima, que fugiu
.
Que era uma pistola 9mm prata
. Que notou que o réu continuou com o dedo no gatilho. Que depois testou a arma e viu que ela ficou com a cápsula da bala presa na arma,
o que não deixou efetuar outros disparos
. Que sua esposa foi para cima do réu para segurar ele. Que nunca tinha visto o réu. Que o réu deixou o carro para trás e fugiu. Que estava um metro do réu quando ele puxou a arma da cintura.
Que segurou o réu pelos punhos e mesmo assim ele efetuou o disparo
. Que sua esposa segurou o réu também. [...]”
.

Corroboram a declaração da vítima os depoimentos das testemunhas, Marcelo de Lima Brito e Amanda Firmino da Silva, que ratificaram em juízo a dinâmica dos fatos e a ocorrência do crime. Confira-se:

“Que Ednaldo teria ido buscar cerveja no mercado.
Que o réu cruzou a via preferencial e a vítima lhe buzinou, de forma que o réu passou a seguir a vítima até a sua casa
. Que o réu passou em frente à casa e retornou logo depois pedindo quem era dono da casa e da motocicleta.
Que na presença de Enaldo, o réu se afastou e botou a mão na cintura pegando a arma. Que nesse momento Ednaldo e a esposa foram pra cima do réu de forma a se defender
.
Que estavam os filhos e outras crianças no local e nisso também foi em direção do réu para contê-lo
.
Que o réu conseguiu efetuar um disparo que pegou na coxa de Ednaldo.
Que Ednaldo conseguiu pegar a arma e nesse momento o réu saiu correndo. Que a arma ficou no local.
Que Ednaldo só foi pra cima de Luiz quando viu a arma
.
Que reconheceu o réu depois por fotos na delegacia
. Que o réu era gordinho, que tinha tatuagem no braço. Que a vítima e o réu não conversaram, apenas o réu perguntou de quem era a moto. Que a vítima estava segurando a mão do réu quando este efetuou o disparo. [...]”
(Marcelo de Lima Brito).

“[...] Que assistiam jogo na casa de Marcelo e seu esposo foi comprar cerveja.
Que em um cruzamento o réu quase causou um acidente quando passou com o veículo próximo ao da vítima. Que a vítima parou e buzinou com seu veículo e em seguida foi embora para a casa de Marcelo
. Que o veículo do réu seguiu a vítima até a residência e lá perguntou quem era o dono da motocicleta, tendo a vítima se apresentado.
Que o réu se afastou e tirou uma arma da cintura. Que nessa hora eu e o Ednaldo fomos pra cima do acusado para tentar pegar a arma, mas ele ainda conseguiu efetuar um disparo
.
Que a vítima foi atingida com um tiro na cocha
. Que o réu fugiu de a pé, deixando seu carro para trás. Que não conhecia o réu Luiz Fernando. [...]”
(Amanda Firmino da Silva).

O recorrente Luiz Fernando, conquanto tenha negado a intenção homicida, acabou confirmando em juízo o seu envolvimento nos fatos,
verbis:

“Que no dia dos fatos tinha ingerido bebida alcoólica e, enquanto conduzia a caminhonete que pertencia à empresa na qual trabalhava, a vítima passou em sua frente em alta velocidade e o xingou de ‘filho da puta’. Como tinha perdido sua mãe pouco tempo antes do ocorrido, foi atrás da vítima para conversarem.
Que quando a vítima parou em uma residência decidiu dar a volta com a caminhonete e ir até ela, perguntando o motivo pelo qual ela teria o xingado
. Que a vítima, por sua vez, negou ter proferido o xingamento e nesse momento,
a vítima, sua esposa e Marcelo perceberam que ele estava armado com uma pistola e se aproximaram. Que então pegou a arma e entrou em luta corporal com a vítima e os demais, sendo que a vítima começou a apertar sua mão e, estando a arma engatilhada e com a pressão que empregavam em sua mão, a arma acabou sendo disparada, atingindo a coxa da vítima
. Nega que tivesse o costume de andar armado. Que quando foi imobilizado pelos envolvidos, a vítima teria pegado a arma e a mirado em sua direção, momento em que percebeu que morreria e saiu correndo. Que antes de descer da caminhonete não estava armado, tendo descido com a arma na cintura, pois ficou com medo do que poderia lhe acontecer e que não procurou pela polícia, pois ficou com medo de ser preso”
.

Bem se vê que há nos autos indícios bastantes a autorizar a pronúncia do recorrente.

A declaração da vítima – uníssona durante toda a fase do
judicium accusationis
–, aliada aos depoimentos das testemunhas oculares, Marcelo de Lima Brito e Amanda Firmino da Silva, são suficientes para despontar uma
probabilidade elevada
de ser o autor da tentativa de homicídio a ele imputado.

Ademais, o próprio réu confessou em juízo ser o autor do disparo sofrido pelo ofendido, ainda que afirme que sua intenção não era matá-la.

Destarte, diante do contexto probatório que fornece elementos de convicção suficientes quanto à autoria e a materialidade delitiva, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpar a competência constitucional atribuída para julgar crimes dolosos contra a vida [art. 5º, inciso XXXVIII, da CRFB].

Colho da jurisprudência:

“Para a decisão de pronúncia, ‘não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime’ (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp n. 1507361/PR).

‘A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade’ (TJDFT, RESE n. 20080310050138), o que não se verifica no caso.

‘Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida e aos conexos [...], tendo em vista o arcabouço probatório recolhido na fase do judicium accusationis’ (TJMT, RSE N.U 1000011-03.2022.8.11.0020).

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em despronúncia”
(TJMT, N.U 1006836-34.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 8/12/2022).

“[...] A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza a impronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal”
(N.U 1018706-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

“Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa”
(N.U 1012036-79.2020.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 26/08/2020).

De igual modo, não é possível cogitar, ao menos na presente fase processual, a desclassificação do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada para o delito de lesão corporal, uma vez que
não ficou demonstrada a ausência do
animus necandi
, sobretudo considerando que a ação do réu foi prejudicada pela intervenção da vítima e de terceiros, que tentaram segurá-lo no momento em que ele sacava a sua arma de fogo, elementos que indicam, em princípio, a intenção do recorrente de ceifar a vida de Ednaldo José de Oliveira Filho.

Nesse sentido:

“[...] O reconhecimento do ânimo de matar, por não ser “possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz em regra no seu ato” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955). A ausência do dolo de matar precisa estar “clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº16127/2015). “A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.” (TJMT, RSE NU 0009700-71.2012.8.11.0042)
(N.U 1009352-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

“[...] A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação - embora possível, nos termos do art. 419 do CPP - exige a convicção robusta de que se trata de outro crime [...]”
[TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017].

A pretensão de excluir a qualificadora da pronúncia também não pode ser atendida.

De acordo com o que consta nos autos, a tentativa de homicídio de Ednaldo foi cometida por motivo fútil, consistente em desentendimento ocorrido no trânsito, provocado pelo próprio acusado. Aliás, na fase judicial, a vítima detalhou que
“em um cruzamento o réu não parou com seu carro e quase acertou a sua motocicleta que estava na preferência. Que então parou e buzinou 3 vezes para o réu, e a partir daí ele começou lhe seguir”.

Diante da existência de suporte probatório suficiente, é impositivo que o Conselho de Sentença avalie se a situação exposta caracteriza ou não a qualificadora elencada na pronúncia, conforme orienta o Enunciado n. 2 da Turma de Câmara Criminais Reunidas,
verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1118726/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

[...] Na pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025